Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-54.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000436-54.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

APELADO: JOAO CARLOS DE SOUZA

Advogado(s):VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA A
D CAUSAM.
REJEITADA.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LEI PROMULGADA HÁ MAIS DE 20 ANOS. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVER DO MUNICÍPIO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. ULTRA ATIVIDADE DA LEI PARA

ALCANÇAR DIREITO ADQUIRIDO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA NÃO PROVIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município, pois o servidor, admitido pela Administração Direta do Município de Juazeiro, atualmente exerce suas atividades junto a uma Autarquia Municipal.

2. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois o pedido do autor consiste no enquadramento horizontal, ou seja, uma relação de trato sucessivo, não se referindo a ato único, pois a não implementação do enquadramento perseguido se faz sentir mês a mês em sua remuneração.

2. No caso concreto, restou inequívoco o preenchimento pelo autor do requisito do critério temporal previsto em lei municipal, inexistindo óbice ao deferimento da progressão horizontal dentro da própria classe, pois o demandante não pode ser penalizado pela inércia da Administração Municipal em fazer a avaliação de seus servidores.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000436-54.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante, o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e, como apelado,
JOÃO CARLOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator